Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733891-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE AGRAVADO: LUIZ FLAVIO FERREIRA DE VILHENA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE ante decisão interlocutória proferida por este Relator (ID 75187649) que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja dado regular seguimento ao agravo de instrumento. No caso de não reconsiderar a decisão, que seja recebida a presente como agravo interno e, desta forma, submetido à apreciação do colegiado competente para fins de reforma da decisão agravada. Decido. O artigo 1.021, §2o, do CPC, autoriza que o Relator exerça o juízo de retratação da decisão agravada. Todavia, no presente caso, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (ID 75211969), motivo pelo qual deverá ser mantida. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Agravado a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026 13:24:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador